Tribunal: STF
Processo: RE 69712
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO.- NA VIGENCIA DO DL 37, DE
18.11.1966, A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO IMPLICA NA ISENÇÃO DA
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO, QUANTO PREVISTA NESSE DECRETO LEI - ART.
164, CAPUT, COMBINADO COM OS ARTS. 14, 15, 16 E 17. - NOS DEMAIS CASOS,
SOMENTE HAVERA ISENÇÃO DA TAXA, QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTA -
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 164.- O DL. 46, DE 18.11.1966, QUE CONCEDEU
INCENTIVOS FISCAIS AS INDUSTRIAS NELE INDICADAS, REFERIU-SE A
ISENÇÃO DA TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO, UNICAMENTE, NO ART. 3, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1, XIV, DA L. 4.622, DE 3.5.1965, RELATIVO
A INDUSTRIA GRAFICA.- EMBARGOS REJEITADOS.